Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-31.2016.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000912-31.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), MARCELO REBERTE DE MARQUE - CPF: 260.264.858-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSANE GOULART DA ROCHA - CPF: 792.591.971-04 (APELADO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
FATURA PAGA –
SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida suspensão de energia elétrica concernente a cobrança de fatura paga, configura falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000912-31.2016.8.11.0009

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

ROSANE GOULART DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
0000912-31.2016.8.11.0009, ajuizada por
ROSANE GOULART DA ROCHA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça , sendo que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ. Pela sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, após a devida atualização.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“analisando detidamente a sentença recorrida e os documentos acostados aos autos, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da demandante, frisando-se que esta, no particular, não deve ser presumida
(sic).

Diz que “caberia ao recorrido produzir provas de que suposto ato ilícito lhe causou situação vexatória e humilhante suficiente a causar significativo abalo moral, justificando, assim, a percepção de indenização reparatória” (sic).

Afirma que “
houve um erro de digitação do Código da conta em questão, o que impediu a identificação e, via de consequência, a baixa da fatura. Conforme se vê dos documentos anexados à inicial, o pagamento foi efetuado junto a uma lotérica, e não em algum dos postos de atendimento da Energisa, o que, por si só, ilide qualquer responsabilidade da requerida” (sic).

Diz que
“a Energisa não recebeu o pagamento da mencionada conta, sendo este o motivo pelo qual não houve baixa da fatura em seu sistema, de modo que somente após a reclamação do consumidor, com o envio do comprovante, é que foi possível à Energisa identificar a unidade consumidora para vincular o crédito que estava pendente de baixa, já que não constava nenhuma fatura no sistema da requerida com aquele código de identificação” (sic).

Assevera que
“nos casos em que o usuário não efetuar o pagamento da contraprestação referente ao consumo de energia elétrica, é permitido à Concessionária suspender o fornecimento” (sic)

Enfatiza que
“inexistindo os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da recorrente, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, é certo que a sentença merece reforma neste ponto, para o fim de afastar a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais” (sic).

A par desses argumentos pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for esse entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido (Id. 186379682).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, conforme Id. 186379687.

Preparo devidamente recolhido conforme Id. 186703696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
ROSANE GOULART DA ROCHA,
ajuizou ação de indenização por danos morais com pedido de liminar em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em síntese, que é titular da UC 6/1212700-7 e efetuava o pagamento das faturas sempre antes do vencimento, contudo, no dia 23 de março de 2016, no período da manhã, houve a visita da equipe da empresa de energia elétrica para fazer a fiscalização na sua unidade consumidora, e foi surpreendida com o corte de sua energia elétrica, bem como teve o seu medidor de energia elétrica lacrado, mesmo com todas as contas pagas.

Afirma que as suas contas de energia encontram-se pagas, sendo a do mês de dezembro de 2015 no valor de R$ 55,77 (cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) com vencimento em 18/01/2016; do mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 47,74 (quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 25/01/2016; do mês de fevereiro de 2016, no valor de 49,34 (quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com vencimento para o dia 10/02/2016 e, no mês de março de 2016, no valor de R$ 51,82 (cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) com vencimento para o dia 24.03.2016.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da liminar a fim de determinar que a requerida instale o medidor de energia para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da requerente, e no mérito, a procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida no pagamento de indenização pelos danos morais causados a parte autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a empresa de energia elétrica, ora recorrente, defende em suas razões que, nos casos em que o usuário não efetuar o pagamento da contraprestação referente ao consumo de energia elétrica, é permitido à Concessionária suspender o fornecimento, razão pela qual, sustenta que não há que se falar em indenização por danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da suspensão no fornecimento de energia realizado no dia
23.03.2016
na unidade consumidora da parte requerente, proveniente do não pagamento da
fatura com vencimento em 24/03/2016
(Id.

186379666), e se esse corte de energia enseja a indenização por danos morais.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida/apelante, por ser a responsável em suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da requerente, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à requerida/apelante comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente/apelada, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a suspensão do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da parte requerente é devida.

Pelo que se extrai dos autos, de acordo com os documentos que instruem a presente demanda, na data de
23 de março de 2016
, a parte requerente foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica pela requerida, sob o argumento de que havia pendência de pagamento, referente a fatura de março de 2016, contudo, de acordo com o documento acostado aos autos (Id.

186379666), a suposta fatura cobrada pela Energisa encontrava-se paga.

Em que pese as alegações da requerida de que houve um erro de digitação do Código da conta em questão, o que impediu a identificação e, via de consequência, a baixa da fatura, não fez qualquer prova nesse sentido, se tratando de meras alegações.

Logo, contata que restou evidenciado a falha na prestação dos serviços da empresa apelante, pois houve a suspensão no fornecimento de energia da unidade consumidora da apelante de forma indevida, pois a fatura cobrada estava já quitada, o que configura o dever de indenizar.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral
.
(TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$7.000,00
) merece ser mantido, vez que a situação narrada na exordial, qual seja, a suspensão no fornecimento de energia da parte requerente por cobrança de fatura paga, demonstrou falha na prestação dos serviços, sendo o
quantum
fixado razoável, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida, mantendo a sentença objurgada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023